Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REJULGAMENTO. TEMAS 6, 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO DA CONITEC. REQUISITOS ATENDIDOS. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, destinado ao tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica.
2. O feito retorna para novo julgamento, por determinação do E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.565.853/DF, com observância das teses firmadas nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido observa os parâmetros fixados pelo STF quanto à negativa administrativa, à omissão ou ato de não incorporação pela Conitec, à existência de evidências científicas, à imprescindibilidade clínica e à incapacidade financeira do autor; e (ii) examinar a possibilidade de atribuição à União do encargo financeiro ou de reconhecimento de direito de ressarcimento ao Distrito Federal, à luz dos Temas 793 e 1.234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento do Tema 1.234/STF, incidindo a modulação de efeitos que mantém a competência da Justiça Estadual e afasta a inclusão obrigatória da União no polo passivo.
5. A ausência de demonstração, pelo ente público, de processo administrativo de avaliação ou de decisão técnica fundamentada da CONITEC caracteriza omissão apta a ensejar controle jurisdicional de legalidade, nos termos dos Temas 6 e 1.234, sem indevida incursão no mérito administrativo.
6. Quanto ao pedido subsidiário de ressarcimento pela União, a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) não autoriza a imposição de condenação direta a ente não integrante da lide. Eventual recomposição financeira deve ser buscada nas vias próprias, preservados o contraditório e os limites subjetivos da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida, mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. Nas ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1.234/STF, mantém-se a competência da Justiça Estadual e dispensa-se a inclusão obrigatória da União no polo passivo. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não autoriza condenação direta da União ao ressarcimento em demanda da qual não participa, sem prejuízo de ulterior recomposição interfederativa.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.